Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO CONJUNTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDES DISTINTAS. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INJUSTIÇA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

2. Tratando-se de ações distintas, incorreta a fixação conjunta dos honorários advocatícios em 10%(dez por cento) da somatória dos valores das causas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, como se lide única fosse, devendo o arbitramento ser realizado de forma separada para cada feito, atentando-se, inclusive, às suas particularidades, mormente, no presente caso, em que o resultado dos julgamentos foi de total procedência e improcedência dos pedidos do autor. 2.1. Entretanto, observa-se que os valores dados às causas nas duas ações são praticamente iguais (R$ 825.000,00 e R$ 825.001,00), de modo que o arbitramento dos honorários não prejudicou as partes, porquanto o resultado seria o mesmo se a fixação se desse separadamente para cada processo. 2.2. Injustiça no arbitramento dos honorários advocatícios não configurada.

3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.